Tribunal: TCU
Processo: 021.115/2020-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: RAIMUNDO CARREIRO
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-08-12
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2068/2020-TCU-Plenário Trata-se de Representação, com pedido de concessão de medida cautelar, apresentada ao TCU pela Construtora e Terraplanagem LV Ltda, acerca de possíveis irregularidades ocorridas na Tomada de Preços 1/2020, tipo menor preço, que teve por objeto a contratação de empresa para executar reforma de Unidade de Atenção Especializada em Saúde - Hospital Municipal -, financiada por meio do Convênio 879114/2018 celebrado entre aquela muncipalidade e o Ministério da Saúde, com vigência de seis meses, a contar da assinatura do contrato, com valor estimado global de R$ 1.499.904,00. Considerando que, por meio do despacho proferido à peça 43, de 2/7/2020, o Relator do presente processo, Ministro Raimundo Carreiro, conheceu da presente Representação e determinou, com fulcro no art. 276, § 2o, do Regimento Interno/TCU, a oitiva prévia da Comissão Permanente de Licitação (CPL) da Prefeitura Municipal de Alta Floresta D ́Oeste - RO, para que, no prazo de até 5 (cinco) dias úteis, se manifestasse acerca das razões que levaram à inabilitação da empresa Construtora e Terraplanagem LV Ltda. no âmbito da Tomada de Preços 1/2020, haja vista que a empresa, ainda em sede de recurso administrativo, apresentou à CPL a Certidão de Registro e Quitação NET-37716 junto ao CREA-RO, conforme requeria o subitem 7.9.2 do edital do referido certame; Considerando que, nesta oportunidade, a Construtora e Terraplanagem LV Ltda volta aos autos com o documento inserto à peça 50, o qual denominou " pedido de reconsideração à medida cautelar ", por meio do qual solicita que seja deferida a medida cautelar inicialmente requerida; Considerando que de despacho decisório do Relator que apreciou pedido de medida cautelar cabe, nos termos art. 289, do RITCU, Agravo, devendo nesses termos ser considerada a peça encaminhada pela Construtora e Terraplanagem LV Ltda.; Considerando, entretanto, que o agravo encaminhado não pode ser conhecido, tendo em vista que a Construtora e Terraplanagem LV Ltda não é parte legítima para intervir nos autos; Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 15, inciso II, e 143, inciso IV, alínea "b", e § 3o, e 289, todos do Regimento Interno do TCU, em: a) não conhecer o agravo interposto pela Construtora e Terraplanagem LV Ltda, ante a ausência de legitimidade.; b) dar ciência desta deliberação à referida empresa; c) restituir os autos à Secretaria de Fiscalização de Infraestrutura Urbana para continuidade do feito. 1. Processo TC- Processo 021.115/2020-6 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Recorrente: Construtora LV Ltda Epp (08.538.000/0001-51) 1.2. Entidade: Prefeitura Municipal de Alta Floresta D'oeste - RO 1.3. Relator: Ministro Raimundo Carreiro 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou 1.5. Relator da deliberação recorrida: Ministro Raimundo Carreiro 1.6. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Infraestrutura Urbana (SeinfraUrb). 1.7. Representação legal: 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.